Tribunal: TJDFT
Processo: 0716187-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716187-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G G COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI AGRAVADO: IMOBILIARIA A.T. LTDA, IMOBILIARIA YTAPUA LTDA D E S P A C H O Nada a prover sobre o pedido de reconsideração de ID 35769017, não se conformando deve a parte interpor o recurso devido. Também nada a prover sobre a documentação juntada com o pedido de reconsideração, já que incabível a emenda de recurso. Prossiga-se conforme determinado na decisão de ID 35535885. Brasília, 30 de maio de 2022 15:10:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador